Tribunal: TJSP
Processo: 1500957-79.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Sentença condenatória. Absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos. Condenação mantida. Redução da pena-base. Cabimento. Recurso provido em parte somente para este fim.